Tribunal: TJBA
Processo: 8089759-15.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089759-15.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIDALGO

APELADO: CASSIO VINICIUS SAMPAIO LIMA SILVA

Advogado(s)
:
LEOMAN BORGES MATOS, JEOAS NASCIMENTO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DECISÃO MANTIDA.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos pelo Banco Safra S/A contra acórdão que reconheceu abusividade de juros remuneratórios, fixou indenização por danos morais e honorários sucumbenciais, alegando omissão e erro material na decisão.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre: (i) aplicação da Súmula 530 do STJ; (ii) utilização da taxa média do BACEN; (iii) inexistência de danos morais; (iv) fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir
3. Todas as matérias foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado, com fundamentação clara e suficiente.
4. A abusividade dos juros foi analisada à luz do caso concreto, em consonância com o entendimento do STJ (REsp 1.061.530/RS – Tema 29).
5. O quantum indenizatório por danos morais foi fixado com base na razoabilidade e proporcionalidade.
6. A sucumbência recíproca foi expressamente reconhecida, com fixação de honorários nos termos do art. 85 do CPC.
7. O recurso traduz mero inconformismo com a decisão, não se prestando os embargos à rediscussão da matéria.
8. O prequestionamento não autoriza o acolhimento de embargos sem a presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Inexistindo tais vícios, é incabível sua utilização como sucedâneo recursal ou para simples rediscussão da matéria já decidida."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; art. 85.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 29); STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8089759-15.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO SAFRA S A e como apelada CASSIO VINICIUS SAMPAIO LIMA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR